Tribunal: STF
Processo: RE 1292862
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão recorrido, mantido em sede de embargos de declaração, ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE MORTE DE GENITORENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRESÍDIO ESTADUAL. CUSTODIADO QUE TEVE COMO CAUSA DA MORTEINFARTO DO MIOCÁRIDO. AFIRMAÇÃO DOS AUTORES DEQUE SERIA SUICÍDIO OU HOMICÍDIO. Nexo causal não comprovado entre a conduta comissiva ou omissiva do Estado e a morte do detento, uma vez que a causa da sua morte pode estar relacionada a uma série de fatores. A teoria dos autores de que teria sido suicídio ou homicídio não foi comprovada. Sentença mantida.”
    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes fundamentações, verbis: 
    “Neste sentido, verifica-se que os autores não conseguiram comprovar que houve suicídio ou homicídio do seu genitor, uma vez que o laudo médico indica como causa da morte de Gregório Alves de Oliveira Filho “infarto agudo transmural com rotura do miocárdio”.
    Consta no laudo médico legal que notou-se a possibilidade de uma tentativa de asfixia, mas não há outras provas nos autos que indiquem essa ocorrência, sendo o laudo claro sobre a causa da morte, como acima foi dito.
    Era ônus da parte autora a demonstração por meio de outras provas que houve suicídio ou homicídio do seu genitor, como foi alegado ao longo do processo. Mas essas provas são inexistentes. 
    A própria causa da morte do detento não pode estar totalmente relacionada às questões psicológicas e de depressão noticiadas pelos autores. O infarto de miocárdio pode acontecer por inúmeros fatores, de modo que seria ônus da parte autora demonstrar o nexo causal entre a morte e a conduta omissiva ou comissiva do Estado. Não é possível adotarmos a teoria do risco integral, como quer a parte autora, sem ferir a Constituição Federal. 
    Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, também por seus próprios fundamentos.” 
    Deveras, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.133.478-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526-RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.222.488-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente